Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-54.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005767-54.2016.8.11.0003
APELANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
APELADO: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Retire-se de pauta.
À douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator